Tribunal: TJSP
Processo: 1007982-96.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Atraso no depósito das prestações atinentes a pensão alimentícia. Incidentes que podem ser imputados ao Clube Réu, já que não efetuou os pagamentos nas datas aprazadas. Danos morais configurados. Inadimplemento que ultrapassou o mero aborrecimento. Pretensão de alteração do valor

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Atraso no depósito das prestações atinentes a pensão alimentícia. Incidentes que podem ser imputados ao Clube Réu, já que não efetuou os pagamentos nas datas aprazadas. Danos morais configurados. Inadimplemento que ultrapassou o mero aborrecimento. Pretensão de alteração do valor fixado a título de danos morais. Possibilidade. Sentença reformada para majorar o valor da indenização a título de danos morais em favor dos Autores para R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. Não há que se falar em maior sucumbência aos Autores ou em sucumbência recíproca. Exegese da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DO CLUBE RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, para majorar o valor da indenização a título de danos morais em favor dos Requerentes para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007982-96.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que são apelantes/apelados
ISRAEL ABRAÃO NASCIMENTO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
MERCIA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante CLUBE ATLÉTICO LINENSE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DO CLUBE RÉU
NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE
PROVIDO.V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007982-96.2016.8.26.0322 -Voto no 11316
2
VOTO No: 11316
APELAÇÕES No: 1007982-96.2016.8.26.0322
APELANTES/APELADOS:
ISRAEL
ABRAÃO
NASCIMENTO
OLIVEIRA/MERCIA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA) E CLUBE ATLÉTICO LINENSE
COMARCA: LINS
JUIZ “A QUO”: ANTÔNIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Indenização por danos
morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Não
acolhimento. Atraso no depósito das prestações atinentes a
pensão alimentícia. Incidentes que podem ser imputados ao
Clube Réu, já que não efetuou os pagamentos nas datas
aprazadas. Danos morais configurados. Inadimplemento
que ultrapassou o mero aborrecimento. Pretensão de
alteração do valor fixado a título de danos morais.
Possibilidade. Sentença reformada para majorar o valor da
indenização a título de danos morais em favor dos Autores
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequado à reparação
pelo sofrimento experimentado. Não há que se falar em
maior sucumbência aos Autores ou em sucumbência
recíproca. Exegese da Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça. RECURSO DO CLUBE RÉU NÃO PROVIDO.
RECURSO
DOS
AUTORES
PARCIALMENTE
PROVIDO, para majorar o valor da indenização a título de
danos morais em favor dos Requerentes para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a r.
sentença de Primeira Instância.
Trata-se de Apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
300/303 que, nos Autos de “Ação de Indenização por danos morais”, julgou
procedente o pedido para condenar o Clube Réu a pagar aos Autores indenização por
danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados desde a data do
ajuizamento da Ação, com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça, vencendo
juros a contarem da citação. Ante a sucumbência, condenou o Clube Réu ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007982-96.2016.8.26.0322 -Voto no 11316
3
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.
Inconformados, apelam os Autores (fls. 306/310) sustentando, em
síntese, que o valor fixado a título de indenização por danos morais resulta em
quantia desproporcional ao agravo da situação, devendo ser majorado para a quantia
de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) ou de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). Por fim, requerem a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
De igual modo, também recorre o Clube Réu (fls. 311/322),
sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais exigidos para a
caracterização do dever de indenizar a título de danos morais. Aduz que não deixou
de cumprir a ordem judicial. Afirma terem sido os atrasos pontuais e logo em
seguida repassados os valores da pensão. Entende ter a Parte Autora sofrido mero
dissabor ou aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais, ou,
subsidiariamente, pugna pela sua redução do valor arbitrado. Aponta a maior
sucumbência dos Autores, visto que a Parte Autora requereu a quantia de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), entretanto, o Juízo “a quo” fixou em R$
3.000,00 (três mil reais) o quantum indenizatório. Por fim, requer a reforma da r.
sentença de Primeiro Grau.
Recursos processados regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 327/332).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, os Recursos interposto pelo
Clube Réu não merece provimento, entretanto, o Recurso dos Autores comporta
parcial acolhimento; senão vejamos.
Trata-se de “Ação de Indenização por danos morais” proposta por
“ISRAEL ABRAÃO NASCIMENTO OLIVEIRA” e “MERCIA CRISTINA
FERREIRA DO NASCIMENTO” em face de “CLUBE ATLÉTICO LINENSE”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007982-96.2016.8.26.0322 -Voto no 11316
4
Para tanto, alegaram os Autores, em síntese, que ajuizaram Ação
de Alimentos perante a Comarca de Marília contra o pai, Cláudio Roberto Oliveira
e, naquele Processo, foi firmado acordo, por meio do qual o Clube Atlético Linense,
do qual o Alimentante era empregado, assumiu a obrigação de efetuar os
pagamentos das dezesseis parcelas pactuadas, cada qual no valor de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais), com exceção da última, de R$ 300,00 (trezentos reais),
mediante depósitos bancários em favor do Alimentado, na agência de Marília do
Banco do Brasil.
Ocorreu que o Clube Requerido descumpriu a obrigação assumida,
judicialmente homologada, deixando de efetuar o depósito de várias parcelas,
conforme discriminado na Inicial, e do fato resultaram danos graves ao Autor, uma
vez que ficou impossibilitado até de custear as despesas com o seu deslocamento
diário para frequentar o Curso de Ensino Fundamental a que estava matriculado,
necessitando daí fazer longas caminhadas para chegar até a Escola. Afirmaram
terem os acordos sido firmados em duas Ações de Alimentos e em ambas ocorreu
atraso no depósito das prestações alimentares.
Por tais razões, ajuizaram a Demanda, objetivando a procedência
do pedido, condenando-se o Clube Réu a pagar indenização aos Autores por danos
morais, no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
Os Recursos serão julgados conjuntamente.
Com efeito, diante do voluntário descumprimento pelo Réu da
decisão judicial homologatória, porquanto não foi provada a ausência de recursos
financeiros por parte da Entidade Esportiva, inafastável a condenação do Réu ao
pagamento de indenização por danos morais, porque se tratava de obrigação
essencial até mesmo para o então menor custear suas despesas para com o transporte
escolar, como bem salientou a r. sentença.
Logo, não merece prosperar a pretensão de afastamento da
condenação do Clube Réu ao pagamento de indenização por danos morais aos
Autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007982-96.2016.8.26.0322 -Voto no 11316
5
Isto porque, a ocorrência dos danos morais é incontroversa, posto
que o atraso no depósito de várias parcelas da pensão alimentícia fixada em acordo
judicial se mostra suficiente para gerar ao Autor angústia profunda, tendo inclusive
deixado pagar o transporte escolar, realizando longas caminhadas até a Escola.
Por conseguinte, sabe-se que o valor da reparação do dano moral é
questão controvertida, complexa e, pela sua própria essência, abstrata. Em concreto,
isso deve atender o escopo de sua dupla função: reparar o prejuízo, buscando
minimizar a dor da vítima e, punir o ofensor, para que não volte a reincidir. Por
outro lado, é necessário assegurar uma justa compensação, sem, entretanto, incorrer
em enriquecimento ilícito por parte de quem a recebe e, paralelamente, determinar a
ruína daquele responsável pelo seu pagamento.
Neste contexto, o valor arbitrado pelo Douto Magistrado
Sentenciante a título de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
não se revela adequado ao caso dos Autos, portanto, deve ser majorado para o
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que tal quantia revela-se suficiente para
ressarcir os transtornos sofridos pelos Autores, com base nos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre
devem nortear as Decisões Judiciais.
Por fim, o arbitramento de indenização em valor inferior a
pretensão inicial não configura maior sucumbência dos Autores, tampouco
sucumbência recíproca. Exegese da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. Cancelamento de voo.
Ação de condenação a indenizar por danos morais. Parcial
procedência em Primeiro Grau. Supostos problemas técnicos na
aeronave. Atraso do voo em vinte e uma horas e perda de
compromissos. Dano moral configurado. Responsabilidade
objetiva da Companhia Aérea que, para que haja condenação à
indenização, requer a comprovação do dano, inocorrente na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007982-96.2016.8.26.0322 -Voto no 11316
6
hipótese.
Valor
indenizatório.
Redução.
Possibilidade,
considerando a assistência prestada pela Ré e a fim de atender
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os
parâmetros adotados por esta Colenda Câmara, para casos como
o dos Autos. Sucumbência processual. Arbitramento de
indenização em valor inferior à pretensão inicial. Sucumbência
recíproca não evidenciada. Exegese da Súmula 326 do STJ.
Sentença reformada em parte. Apelação do Autor provida e
parcialmente provida a da Ré” (TJSP; Apelação Cível
1012221-62.2018.8.26.0003; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data
de Registro: 22/03/2019).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso do Clube
Réu e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso dos Autores, a fim de se
majorar a indenização arbitrada a título de danos morais em favor dos Requerentes
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a r.
sentença, inclusive no que diz respeito aos ônus inerentes à sucumbência.
PENNA MACHADO
Relatora